Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-39.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O PRÓPRIO BEM E NÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. CRÉDITO ESTRANHO À GARANTIA. EXPROPRIAÇÃO DO BEM DECORRENTE DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real avençada que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361).
2. Verifica-se que a penhora alcançara diretamente o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, e, ademais, não se afigura viável a expropriação do bem que a representa, proveniente de execução estranha à credora fiduciária, devendo ser desconstituída a constrição formatada sob esse alcance como forma de ser preservada a garantia e o domínio resolúvel que ostenta a beneficiária da garantia real.
3. Assim, resta claro que não é permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. De igual modo, não se mostra possível o seu encaminhamento a hasta pública, com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.